Tribunal: TJPA
Processo: 0816994-80.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816994-80.2023.8.14.0040

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A NÃO ENTREGA DE DOCUEMTNOS NA VIA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓRPIO MÉRITO DA DEMANDA. REJEITADA. MÉRITO. É INCONTROVERSO O FATO DE QUE O FALECIDO CONSTAVA COMO SEGURADO PELA REQUERIDA (ID 103423301 - PÁG. 1). A APELADA TROUXE AOS PRESENTES AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NA QUALIDADE DE LEGITIMA SUCESSORA DO DE CUJOS, NOS TERMOS DO ART.1.829 DO CÓDIGO CIVIL, POSTO QUE SUA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA RESTA DEMONSTRADA NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À INICIAL, SENDO QUE INCLUSIVE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A REQUERENTE FOI INCLUÍDA COMO RESPONSÁVEL PELO FALECIDO (ID 103424633), ALÉM DE HAVER DECLARAÇÃO DE CONVIVÊNCIA ASSINADA PELO FALECIDO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO (ID 103420982) E A CARTA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO À REQUERENTE PELA MORTE DO COMPANHEIRO (ID 103420984), SENDO A ÚNICA BENEFICIÁRIA PERANTE O INSS. TODA ESTA DOCUMENTAÇÃO É APTA A COMPROVAR O DIREITO DA APELADA, SENDO QUE O SIMPLES FATO DESTA DOCUMENTAÇÃO NÃO TER SIDO APRESENTADA ADMINISTRATIVAMENTE NÃO ENSEJA O AFASTAMENTO DO SEU DIREITO. ACOLHER A TESE VENTILADA NO APELO SERIA VIOLAR O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, POSTO QUE SEU DIREITO RESTA PROVADO EM JUÍZO, NÃO HAVENDO OUTRO DESFECHO PARA A PRESENTE DEMANDA, SENÃO O QUE FORA ADOTADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0816994-80.2023.8.14.0040

APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO:
MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO:
RICARDINA LAYLA SILVA LIMA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida por
MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA
.

A Requerente narrou que vivia em união estável com o senhor ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, o qual, veio a óbito no dia 05/10/2022, sem deixar filhos, sendo que não conseguiu receber administrativamente o valor do prêmio contratado, o que motivou a propositura da presente ação na qual requereu o pagamento do prêmio do seguro de vida no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) além de indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela parcial procedência da pretensão, tendo condenado a seguradora ao pagamento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) da indenização prevista na apólice nº 688417, acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC, desde a data em que se tornou exigível a obrigação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A seguradora interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que por omissão da parte autora/apelada, a seguradora não foi avisada do sinistro adequadamente, vez que não recebeu todos os documentos necessários para a devida regulação do sinistro, quais sejam, Declaração de Convivência Marital com firma reconhecida do declarante e das duas testemunhas, bem como cópia autenticada da Certidão de óbito da mãe e pai do segurado.

No mérito afirmou que não houve o adequado aviso do sinistro à seguradora, de modo que não lhe foi conferida a indispensável oportunidade de exercitar o processo de regulação de sinistro, por falta do fornecimento dos documentos indispensáveis para sua concretização.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0816994-80.2023.8.14.0040

APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO:
MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO:
RICARDINA LAYLA SILVA LIMA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida por
MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA
.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito da Apelada ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro em decorrência da morte de seu companheiro.

Muito embora a Seguradora Apelante tenha arguido uma preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, sua alegação se pauta em uma suposta falta de apresentação de documentação na esfera administrativa, sendo que esta tese se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada e a questão apreciada a seguir.

Compulsando detidamente os autos verifiquei que é incontroverso o fato de que o falecido constava como segurado pela requerida (id 103423301 - Pág. 1).

Ocorre que, de fato, em sua apólice não foi elencado qualquer beneficiário do pagamento do prêmio, motivo pelo qual, conforme salientou a sentença,
a indenização deve ser paga nos termos da cláusula 18.3.1 da apólice do seguro, que dispõe: “Não havendo expressa indicação de beneficiários, ou na falta destes, será considerado como tal o segurado principal ou a indenização será paga de acordo com a legislação vigente, conforme definido no contrato.” (id 106791991 - Pág. 28).

A Apelada trouxe aos presentes autos a comprovação de que se enquadra na qualidade de legitima sucessora do de cujos, nos termos do art.1.829 do Código Civil, posto que sua condição de companheira resta demonstrada na documentação acostada à inicial, sendo que inclusive em contrato de prestação de serviços de assistência médica a requerente foi incluída como responsável pelo falecido (id 103424633), além de haver declaração de convivência assinada pelo falecido com firma reconhecida em cartório (id 103420982) e a carta de concessão de benefício previdenciário concedido à requerente pela morte do companheiro (id 103420984), sendo a única beneficiária perante o INSS.

Toda esta documentação é apta a comprovar o direito da Apelada, sendo que o simples fato desta documentação não ter sido apresentada administrativamente não enseja o afastamento do seu direito.

Acolher a tese ventilada no apelo seria violar o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, posto que seu direito resta provado em Juízo, não havendo outro desfecho para a presente demanda, senão o que fora adotado em sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025